Tribunal: TJSP
Processo: 2031259-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SAÚDE. Mandado de segurança. Assistência judiciária. Pessoa natural. Presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Art. 99, §3o do CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidi-la. Impetrante portadora de insuficiência cardíaca. Pretensão ao fornecimento imediato dos medicamentos indicados nas razões de recurso. Inexistência de prova de hipossuficiência econômica para

Ementa:
SAÚDE. Mandado de segurança. Assistência judiciária. Pessoa natural. Presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Art. 99, §3o do CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidi-la. Impetrante portadora de insuficiência cardíaca. Pretensão ao fornecimento imediato dos medicamentos indicados nas razões de recurso. Inexistência de prova de hipossuficiência econômica para arcar com os custos dos medicamentos. Prova indispensável à concessão da liminar pleiteada. Requisito definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106). Relatório médico, ademais, que afirma que a paciente já faz uso da medicação, custeada por sua família. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031259-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANA GONÇALVES DA SILVA, são agravados SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031259-81.2020.8.26.0000 -Voto no 139-20
2
VOTO No 139/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031259-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ANA GONÇALVES DA SILVA
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZA: TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
SAÚDE. Mandado de segurança. Assistência judiciária.
Pessoa natural. Presunção legal de veracidade da alegação de
insuficiência financeira. Art. 99, §3o do CPC. Elementos dos
autos insuficientes para elidi-la. Impetrante portadora de
insuficiência cardíaca. Pretensão ao fornecimento imediato
dos medicamentos indicados nas razões de recurso.
Inexistência de prova de hipossuficiência econômica para
arcar com os custos dos medicamentos. Prova indispensável à
concessão da liminar pleiteada. Requisito definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.657.156 (Tema 106). Relatório médico, ademais, que
afirma que a paciente já faz uso da medicação, custeada por
sua família. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante, portadora de
insuficiência cardíaca, indeferiu o benefício da assistência judiciária e a liminar
pleiteada para que se determine à autoridade apontada como coatora que
providencie o imediato fornecimento dos medicamentos Entresto 49/51mg
(Sacubitril valsartana), Eliquis 2,5mg (Apixabana), Concor 2,5mg (Hemifumarato
de Bisoprolol), Plenance 10mg (Rosuvastatina cálcica) e Sustrate 10mg
(Propatilnitrato).
A agravante alega, em síntese, que está demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031259-81.2020.8.26.0000 -Voto no 139-20
3
necessidade imediata dos medicamentos, conforme relatório médico. Afirma não
possuir recursos econômicos para suportar as custas do processo e as despesas com
os medicamentos. Pede o provimento do recurso para que os benefícios da justiça
gratuita sejam concedidos e a liminar seja deferida.
É O RELATÓRIO.
Os artigos 99 e seguintes do Código de Processo Civil
determinam a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante simples
afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas (“Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
art. 99, §3o) e, mais, dispõe que o pedido somente poderá ser indeferido pelo
Magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o). Não era outra a disciplina
prevista nos art. 4o e 5o da Lei no 1.060/50. Essas normas são compatíveis com o
disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial amplamente
majoritário a respeito da matéria (Cf. THEOTONIO NEGRÃO, 34a ed., notas ao art.
4o da Lei no 1.060/50). Aliás, é o entendimento que melhor se coaduna com a
finalidade da norma constitucional, que não pode receber interpretação que venha a
dificultar o acesso das pessoas carentes ao Judiciário.
Tendo em vista, portanto, a presunção relativa favorável ao
acolhimento da pretensão da agravante, o indeferimento do benefício deveria,
necessariamente, estar fundado em razões que demonstrassem de maneira concreta
o descabimento da justiça gratuita. E isso não ocorreu no caso concreto, pois não há
nos autos elementos suficientes para infirmar a mencionada presunção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031259-81.2020.8.26.0000 -Voto no 139-20
4
Não é, porém, descabido observar que a presente decisão não
impede futura revogação do beneficio. Todavia, é imprescindível que sejam
declinadas as circunstâncias que demonstrem que o custeio do processo não
prejudicará o sustento próprio da agravante e de sua família. Tudo isso decorre do
disposto nos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil e 1o, 7o e 8o, da Lei no
1.060/50.
Quanto ao pedido de liminar, embora admissível a
interposição de agravo de instrumento na hipótese, o exame de seu mérito deve
adequar-se aos estreitos limites do mandado de segurança. Por isso mesmo e tendo
em conta o disposto nos artigos 1o e 7o, III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de
2009, a decisão denegatória ensejará reforma em sede recursal apenas quando
patentes suas próprias ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível reparação. É
sob esse prisma que deve ser examinado, em sede de agravo de instrumento contra
decisão denegatória de liminar, o requisito da relevância do fundamento, a que alude
o segundo dispositivo mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. Em que pese
a gravidade da patologia da impetrante, os documentos que instruíram a petição
inicial são insuficientes para autorizar o deferimento da liminar pretendida. Não há
prova da hipossuficiência econômica para arcar com o custo dos medicamentos, um
dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.657.156 (Tema 106). Aliás, o relatório médico acostado aos autos menciona que a
paciente já faz uso dos medicamentos pretendidos, que são custeados por sua
família (fl. 18 dos autos do mandado de segurança).
Por todas essas razões, é de rigor a manutenção da decisão
agravada nessa parte, para evitar o risco de que a liminar, por desnecessária ou
descabida, possa reverter em prejuízo para o sistema de saúde pública como um
todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031259-81.2020.8.26.0000 -Voto no 139-20
5
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo para
conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR